Tribunal: STF
Processo: ADI 678
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. GOVERNADOR DO
 ESTADO: AUSÊNCIA
DO TERRITÓRIO NACIONAL POR QUALQUER PRAZO: EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA DA ÁSSEMBLÉIA LEGISLATIVA: INCONSTITUCIONALIDADE.
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, inc. IV do art. 99; § 1º do
 art. 143. Constituição
Federal, artigo 49, III.
                         I. - Extensibilidade do modelo federal - C.F.
, art. 49, III - aos Estados-
membros: a autorização prévia da Assembléia Legislativa para o
 Governador e o Vice-
Governador se ausentarem do território nacional será exigida, se essa
 ausência exceder
a quinze dias.
                        II. - Ação direta de inconstitucionalidade
 julgada procedente.